Tribunal: TJSP
Processo: 2068359-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito – Decisão que julgou improcedente o pedido para redução do crédito – Hipótese em que a agravante, mesmo instada, deixou de apresentar a documentação necessária para comprovar os alegados adiantamentos de plantio – Alegação genérica de infestação por brocas que não se encontra lastreada por qualquer documento, conforme

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito – Decisão que julgou improcedente o pedido para redução do crédito – Hipótese em que a agravante, mesmo instada, deixou de apresentar a documentação necessária para comprovar os alegados adiantamentos de plantio – Alegação genérica de infestação por brocas que não se encontra lastreada por qualquer documento, conforme atestou o "expert" – Decisão mantida - Recurso improvido"